Tribunal: CARF
Processo: 10707.000614/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10707.000614/2009-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.775 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
WELLINGTON BRAGA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em
obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à
defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO
EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem
a sua apreciação, por preclusão processual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430
DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais
operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data
e a natureza da transação, se tributável ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10707.000614/2009-34
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações (i) de inconstitucionalidade/ilegalidade
da quebra de sigilo bancário e do art. 42, da Lei 9.430/96, (ii) das descrições de situações
excludentes da infração de omissão de rendimentos, (iii) e dos pedidos de exclusão de
empréstimos pessoais, recebimento de prêmios de seguros e restituição de IR; e na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, para que seja excluída da base de cálculo do tributo
lançado a transferência entre contas do recorrente no valor de R$ 6.131,76.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 491 e ss) em face da R. Acórdão proferido pela
7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (fls.
457 e ss) que julgou procedente em parte a impugnação apresentada contra crédito tributário
constituído por omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada,
relativamente aos anos-calendário de 2005 e 2006.
Segundo o Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
às fls. 75/82, lavrado em 04/08/2009, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos
anos-calendários 2005 e 2006, exercícios 2006 e 2007, no valor total de R$ 871.802,25,
assim composto:

(...)
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais às fls. 77/79, o
crédito tributário decorre da apuração de: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA: foram
considerados rendimentos omitidos os valores creditados nas contas bancárias de
titularidade do interessado, cuja origem não foi comprovada, que totalizam R$
405.602,50 no ano-calendário 2005 e R$ 1.168.550,80 no ano calendário 2006.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

O demonstrativo de apuração do imposto devido encontra-se às fls. 80/81 e o da multa e
juros de mora à fl. 82.
No Relatório da Ação Fiscal (fls.58/74), iniciada em 21/10/2008, é descrito que o
objetivo da ação fiscal foi verificar o cumprimento das obrigações tributárias relativas
ao imposto de renda das pessoas físicas, tendo em vista a disparidade existente entre o
montante de rendimentos declarados e o total de recursos financeiros movimentados nas
instituições financeiras nos anos-calendários de 2005 e 2006.

Descreve a autoridade lançadora, minuciosamente, o andamento de todo o trabalho
fiscal, desde o Termo de Início da Ação Fiscal, as respostas do fiscalizado, visando o
esclarecimento da origem dos créditos efetuados na conta bancária do contribuinte
Cientificado da autuação em 11/08/2009 (fls.115) o interessado, Sr. Wellingnton Braga
Lima, apresentou impugnação em 09/09/2009 (fls. 123/160), na qual solicita o
cancelamento do auto de infração.
Afirma que, em 04/08/2009, sem que houvesse análise objetiva dos extratos e planilhas
que comprovam os fatos narrados desde o inicio da auditoria fiscal, houve o
encerramento prematuro da ação fiscal, sendo em consequência, lançado crédito
tributário no valor total de R$ 871.802,25 (oitocentos e setenta e um mil, oitocentos e
dois reais e vinte e cinco centavos). Diz, ainda, que a totalidade do crédito tributário
apurado mediante análise dos depósitos bancários referem-se atividade desenvolvida
pelo contribuinte no período, intermediações e compra e venda de veículos, que de
forma alguma podem ser considerados como depósitos de origem não comprovada e
muito menos serem tributado pela totalidade do deposito.
1 - Das Nulidades Apontadas
1.1 - Da Nulidade do Lançamento - Quebra Ilegal de Sigilo Bancário
O interessado pede a nulidade do lançamento, defendendo que o sigilo bancário
somente pode ser quebrado a partir de ordem judicial. Para tanto, alega em síntese:
- Que o sigilo bancário é uma garantia fundamental que está inserida no artigo quinto da
Constituição Federal.
- Que somente o Poder Judiciário é competente para apreciar conflitos desta ordem e
poderá determinar a quebra do sigilo bancário, e não a autoridade administrativa.
- Que as autoridades autuantes ao procederem à quebra de sigilo administrativamente,
infringiram o art. 50, X, da CF.
- Que tal dispositivo consagrou a inviolabilidade de dados como um dos direitos
fundamentais do cidadão, tendo por fundamento o inciso XII do artigo 5° da
Constituição.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

- Que sigilo bancário é um direito erigido constitucionalmente, no ordenamento jurídico
brasileiro, que visa proteger a individualidade dos cidadãos no que diz respeito a sua
intimidade, vez que protege os dados financeiros da pessoa, bem como as relações
destes com a sociedade, obrigação esta que fica a cargo das instituições financeiras,
apenas podendo ser quebrada a partir de determinação judiciária.
- Que a quebra do sigilo bancário, mesmo que efetuada pelo poder judiciário, deve
atender a interesse social, ou seja, o sigilo deve estar limitado quando as circunstâncias
denotarem a existência de um interesse superior.
- Que a publicação da Lei Complementar n° 105/01 e do Decreto 3.724/01, que dão às
autoridades fazendárias pleno direito ao acesso de contas bancárias dos contribuintes,
sem prévia autorização judicial e sem direito ao contraditório, uma vez que basta um
procedimento fiscalizatório para ensejar a devassa na vida econômica de qualquer
pessoa, configura-se como um abuso de poder, ao desrespeitar a separação dos poderes,
quando despersonifica a necessidade de ordem judicial para a quebra de sigilo bancário,
prerrogativa que cabe exclusivamente àquele poder responsável pela aplicação e
fiscalização do ordenamento jurídico, através do exercício jurisdicional,qual seja o
Poder Judiciário.
- Que a atribuição conferida à Administração pela Lei Complementar 105 fere a
intenção que emana de todo o ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que até mesmo
a interpretação do Supremo Tribunal Federal sempre foi no sentido de que a quebra de
sigilo bancário só pode ser feita mediante ordem judicial ou de órgdos a este poder
equiparado como as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs).
- Que, mesmo que a Lei Complementar n° 105/2001 estabelecesse a quebra de sigilo
bancário mediante autorização judicial, ainda assim, tal regra somente valeria no caso
de apuração de crimes fiscais e não em caso de processos administrativos visando
apurar créditos tributários em favor da Fazenda Pública.
- Que tais disposições tornam os contribuintes extremamente vulneráveis diante da
condição assegurada em lei, que outorga aos agentes públicos, sob a forma de
procedimentos fiscalizatório, a possibilidade de examinar os registros de
movimentações financeiras.
- Que os direitos e garantias individuais também são sobremaneira importantes, prova
disso é a localização dos mesmos no inicio da Constituição Federal. O artigo 145,
parágrafo primeiro, da Constituição Federal dispõe sobre a limitação da atividade da
administração tributária ao subordina-la ao respeito aos direitos individuais.
- Que não merece guarida a tese segundo a qual ao se confrontar os direitos
constitucionalmente amparados - sigilo bancário e fiscalização tributária – o segundo se
sobrepõe ao primeiro em virtude da relevância dos bens jurídicos envolvidos.
- Que há vários precedentes judiciais condenando a quebra de sigilo administrativo.
- Que, por todo o exposto, a preliminar de nulidade deve ser acatada, e
consequentemente, cancelado o presente auto de infração.
1.2 - Da Nulidade do Lançamento – Da Quebra Desnecessária do Sigilo Fiscal
Defende o contribuinte que a Quebra de Sigilo efetuada pela Fiscalização foi
desnecessária, fato que, por si só, inquina de Nulidade o Lançamento. Neste sentido
alega:
- Que apresentou o solicitado como ratificado pelos próprios agentes fiscalizadores, não
havendo a necessidade do afastamento do sigilo de suas operações financeiras.
- Que ocorreu uma arbitrariedade e uma ilegalidade por parte do Fisco, uma vez que
ficou patente o total descumprimento do disposto no artigo 6° da LC 105/2001, já que
possuía todos os elementos necessários para a análise fiscal. Portanto, a quebra do sigilo
não era indispensável, fato este que, por si só, torna o lançamento Nulo, na sua
plenitude.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

- Que, conforme reconhecido pelos próprios agentes do fisco, às fls...., o interessado
procurou apresentar dentro dos prazos a documentação solicitada;
- Que a despeito de toda dificuldade na obtenção de informações pelas instituições
financeiras o Impugnante buscou atender com a máxima presteza todas as exigências
formuladas pelos agentes responsáveis pela ação fiscal.
- Que, observando o principio da boa-fé e da confiança, colaborou com o trabalho dos
agentes fiscais desde o inicio da ação, fornecendo informações acerca dos depósitos
realizados no período fiscalizado, anexando documentos, formulando planilhas, enfim,
buscando exercer o seu direito constitucional de ampla defesa e de contraditório.
- Que, a despeito de todas estas considerações e da demonstração clara do esforço do
lmpugnante em atender por completo as exigências formuladas, o Fisco, de forma
totalmente precipitada e surpreendente, decidiu efetuar o afastamento do seu sigilo
bancário.
- Que os auditores receberam diretamente das instituições financeiras as mesmas
respostas já prestadas pelo lmpugnante ao longo do procedimento, o que vem corroborar
de forma inconteste a veracidade das informações por ele prestadas e confirmar, por
conseguinte, a completa desnecessidade da quebra do sigilo por intermédio de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF).
- Que o art. 6° da Lei Complementar n°. 105/2001, regulamentada pelo Decreto n°.
3.724/2001, dispõe que as autoridades e os agentes fiscais tributários somente poderão
examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
- Que, se o Impugnante apresentou o solicitado como ratificado pelos próprios agentes
fiscalizadores, não houve necessidade do afastamento do sigilo das operações
financeiras.
- Que restou claro o descumprimento do disposto no artigo 6° da LC 105/2001, uma vez
que já que constavam da ação fiscal todos os elementos necessários para a auditoria.
1.3 - Da Nulidade do Lancamento – Do Cerceamento do Direito de Defesa
O impugnante alega cerceamento do direito de defesa, aduzindo que os extratos
bancários que constam transcritos no Termo de Verificação Fiscal e que constitui parte
indissociável do Auto de Infração jamais lhe foram apresentados.
Neste sentido, tece os seguintes argumentos:
- Que a insuficiência ou a falta de clareza é um vicio gravíssimo, posto que viola, a um
só tempo, as garantias constitucionais do acesso ao Poder Judiciário, do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório.
- Que o Termo de Verificação Fiscal, parte indissociável do auto de infração, não atende
os requisitos de clareza e congruência que a motivação deve possuir.
- Que os agentes fiscais, contando com extraordinário aparelhamento da repartição
tributária, dispondo ainda de todas as facilidades para obtenção das informações
provenientes das diversas instiuições financeiras, utilizou grande parte do seu Termo de
Verificação Fiscal para afirmar que havia divergências entre os extratos apresentados
em atendimento às intimações e a base de dados da CPMF no período sob fiscalização
e, em função deste fato justificar o afastamento do seu sigilo bancário.
- Que os autuantes não deram acesso ao impugnante dos extratos das contas correntes de
sua titularidade obtidos junto aos Bancos Itaú e Unibanco, "antes da lavratura do auto de
infração", de forma a possibilitar, com clareza, quais os esclarecimentos estavam sendo
perquiridos.
- Que, desta forma, não pôde fazer uso de seus direitos fundamentais, uma vez que um
dos princípios reguladores do Processo Administrativo Fiscal, que decorre do art. 50,
inciso LV da Constituição Federal de 1988, é o Contraditório e a ampla defesa.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

- Que por não ser uma pessoa jurídica, contando com arquivos e contabilidade ou com
uma estrutura organizacional adequada, não lhe pode ser exigido mais do que o bom
senso atribui as pessoas comuns em geral.
- Que não tem por habito guardar toda a correspondência recebida das instituições
financeiras a cada mês, até pelo grande volume que isto representa, procurando
conservar tão somente aqueles documentos que serviram de base ao preenchimento de
suas declarações de rendimentos.
- Que os extratos bancários obtidos pela fiscalização através da quebra indevida do
sigilo bancário não foram apresentados ao impugnante para que pudesse providenciar as
justificativas da origem dos créditos nas contas correntes de sua titularidade.
- Que a simples apresentação de uma relação discriminando os créditos não elide a
obrigatoriedade, por parte do Fisco, de entregar cópia dos extratos ao lmpugnante.
- Que fica evidente que teve cerceado o seu direito de defesa posto que não lhe foram
concedidos os elementos fundamentais necessários para que pudesse esclarecer as
supostas diferenças apuradas pela fiscalização.
- Que como se observa do termo de constatação, alguns créditos, como cheques
devolvidos, foram identificados e descartados da apuração do crédito tributário;
algumas operações foram identificadas, mas não foram aceitas pela fiscalização por
conta de critérios pessoais do auditor, os quais serão devidamente questionados no curso
da Impugnação.
- Que, por fim, restou um volume de créditos que, por abranger dezenas de operações
correlacionadas, não foram identificados pelo contribuinte, por absoluta falta de tempo
hábil para a coleta das informações.
- Que relatou esta dificuldade no curso do MPF, conforme carta emitida em 03/07/2009,
reiterada na correspondência de 22/07/2009. Contudo, devido ao grande volume de
depósitos que demandam identificação, não houve tempo para coletar todos os
documentos necessários. Parte do conjunto documental da origem dos depósitos
apontados deve ser fornecida pelas instituições bancárias, razão porque o contribuinte
solicitou seu fornecimento, em caráter urgente, para instrução do processo
administrativo, conforme documentos anexos.
- Que não obstante a flagrante dificuldade de se obter a origem de créditos que se
relacionam com os depósitos, o agente fiscal houve por bem encerrar a fiscalização, de
forma abrupta e imotivada, sem oportunizar ao contribuinte anexar, ainda no curso do
procedimento de fiscalização, toda a documentação que envolve a comprovação da
origem das operações.
- Que, considerando o volume de depósitos que demandam identificação, não lhe
pareceu razoável e de acordo com o principio constitucional da ampla defesa a dilação
de prazo concedida pela fiscalização, de apenas 10 dias, tempo que obviamente não foi
suficiente para o recebimento de informações das instituições financeiras, necessárias
para identificar a origem dos depósitos, culminando no encerramento prematuro da
fiscalização.
- Que, de acordo com a moderna teoria das nulidades, a declaração de invalidade do ato
administrativo demanda a prova do efetivo prejuízo. No caso, a própria lavratura do
auto de infração demonstra, de forma cabal, o prejuízo material causado em virtude do
encerramento abrupto da ação fiscal.
- Que, sendo assim, demonstrado o cerceamento do direito de defesa – manifestado na
limitação do direito de produção das provas - e o sequente prejuízo, impõe-se a
declaração de NULIDADE do lançamento, nos termos do art. 59, II, do Decreto n°
70.235/72.
2 - Dos Rendimentos e Disponibilidades Declarados
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

Defende o contribuinte sejam considerados os valores dos rendimentos informados nas
Declarações de Ajuste dos exercícios de 2005 e 2006 para fins de comprovação de parte
dos depósitos bancários.
Para tanto, argumenta:
- Que, como pode ser facilmente comprovado através de suas Declarações de Ajuste
Anual relativas aos anos-calendário de 2005 e 2006, bem como dos documentos que
respaldam os valores nela lançados, possui recursos financeiros que justificam, pelo
menos, parte os depósitos efetuados.

- Que, diante da situação acima demonstrada, não pode a fiscalização desconsiderar
recursos devidamente declarados que podem suportar pelo menos parte dos depósitos
em suas contas correntes.
- Que, conforme já defendeu, por não ser uma pessoa jurídica que, por determinação
legal e necessidade operacional conta com arquivos, contabilidade, etc., não lhe pode
ser exigido mais do que o bom senso atribui às pessoas comuns em geral.
- Que suas alegações estão respaldadas por vasta jurisprudência
(...)
3 - Dos Depósitos em Cheque – Deslocamento do Fato Gerador do Imposto
Defende o impugnante que em grande parte dos depósitos em cheque houve o
deslocamento do fato gerador do imposto. Para tanto tece os seguintes fundamentos:
- Que o Código Tributário Nacional - CTN, em seu art. 43 define o que seja
disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
- Que disponibilidade econômica é o incremento de valor produzido no patrimônio da
pessoa em um dado momento ou em um determinado espaço de tempo e do qual tem a
referida disponibilidade.
- Que se os depósitos em cheque ainda não foram compensados, consequentemente
encontram-se bloqueados (não disponíveis), portanto, nem em uma interpretação
extremamente fiscalista pode-se concluir que ocorreu a disponibilidade econômica e
consequentemente o fato gerador do imposto de renda.
- Que, se disponibilidade ocorreu em alguns depósitos, ela pode ter acontecido em data
posterior, ocorrendo então, caso a origem não tenha sido comprovada, o fato
deslocamento do fato gerador do imposto de renda.
- Que somente na data em que os depósitos se tornam disponíveis é que acontece o
crédito dos recursos e consequentemente o fato gerador do imposto de renda.
- Que é inconteste que os rendimentos das pessoas físicas, desde o ano calendário de
1992 (arts. 40, 6°, 10 e outros da Lei n° 8.383, de 30.12.1991), se submetem ao regime
de tributação e apuração mensais.
- Que no caso vertente nota-se claramente o deslocamento do fato gerador em diversos
meses devido a determinados depósitos em cheque terem ocorrido no final do mês.
- Que, portanto, os créditos (disponibilidades) referentes aos depósitos em cheque
somente ocorreram nos meses seguintes aos depósitos, ou seja, a disponibilidade
econômica e consequentemente a ocorrência do fato gerador efetivamente aconteceram
nos meses seguintes aos depósitos.
- Que jamais a fiscalização poderia ter agido como agiu, pois no mínimo, à sua
conveniência, deslocou ilegalmente, a ocorrência do fato gerador.
- Que o lançamento tributário não comporta esse tipo de imprecisão.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

- Ao contrario, o art. 142 do CTN é claro quando define o lançamento como
procedimento administrativo "tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido ".
- Que, de acordo com o princípio da tipicidade cerrada a atividade fiscal é vinculada e
deve se reportar à data da ocorrência do fato gerador, no caso do presente tópico, por
ocasião da disponibilidade do credito.
- Que o lançamento de oficio - ainda que se pudesse dele arguir as benesses advindos de
maior benignidade ao Impugnante - é regido por lei, implicando vinculo indissociável
do Agente lançador à temporalidade da ocorrência do fator jurigeno.
- Que é abominável qualquer poder discricionário atribuível ao Fisco, sob pena de se
subverter toda ordem jurídica instalada, com exacerbada insegurança às partes
intervenientes.
- Que dessa forma, incorre o Fisco em outro erro substancial ao olvidar a legislação de
regência, transmudando - segundo a sua conveniência e oportunidade - a data da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária em ofensa, reitera-se, frontal à Lei
Complementar n°. 5.172/66.
- Que a data da ocorrência do fato gerador e o período de apuração podem afetar a
determinação do montante do tributo, a fixação do prazo decadencial, a eleição da
legislação aplicável e o cálculo dos juros de mora.
4 - Da Comprovação da Origem dos Créditos – Intermediações de Compra e Venda de
Veículos
Afirma o impugnante que nos anos de 2005 e 2006 exerceu atividade de intermediação
na compra e venda de veículos e que os valores depositados transitaram por sua conta
corrente para facilitar e viabilizar esta atividade. Ressalta que a maior parte dos valores
constantes dos extratos bancários refere-se a recebimentos de vendas de veículos de
terceiros. No intuito de comprovar a origem dos créditos, junta planilha e documentos,
exemplificando em três situações, a título de amostragem, de como ocorreram as
transações. Para tanto, alega:
- Que a autoridade, ao sustentar o presente lançamento argumenta que o lmpugnante não
logrou êxito em comprovar a origem dos recursos utilizados para depósitos e
investimentos realizados junto à instituições financeiras.
- Que a Fiscalização incorreu em completo equivoco ao apurar a suposta presunção de
omissão de receita.
- Que os depósitos decorrentes de sua atividade habitual foram realizados nas contas-
correntes de sua titularidade, tendo sido este o motivo pelo qual houve aumento do
créditos em suas contas-correntes.
- Que na operação de intermediação de compra e venda de veículos, em muitos casos,
recebe o sinal ou o valor referente à venda. Desta forma, entrega um recibo ao
comprador e posteriormente repassa os recursos ao vendedor (proprietário do
veiculo),cobrando sua intermediação.
- Que em todos esses casos observa-se no documento de transferência do veículo o
nome do comprador e vendedor, demonstrando que, de fato, o que houve foi uma
intermediação no negócio.
- Que de modo a comprovar o alegado, elabora planilha (Demonstrativo da
Comprovação da Origem dos Créditos) onde ficam demonstrados todos os dados das
operações que geraram os depósitos coincidentes, inclusive, em datas e valores, bem
como toda documentação que lastreia as operações.
- Que para melhor esclarecimento, seguem três exemplos que descrevem a operações e
documentação que as lastreiam:
(...)
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

- Que somente podem ser considerados como omissão de rendimentos os valores que,
efetivamente, não tiveram sua origem comprovada, conforme dispõem o artigo 849 do
Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n°. 3.000 de 26/03/99 (RIR/99).
- Que a maior parte dos valores constantes dos extratos bancários refere-se a
recebimentos de vendas de veículos de terceiros, conforme claramente já exposto e
comprovado.
-Que os valores os valores provenientes da venda de veículos de terceiros, efetivamente
não lhe pertencem, pois simplesmente ingressam em suas contas bancárias e
posteriormente foram repassados ao proprietário/vendedor do veiculo.
- Que o inciso II do art. 849, ambos do RIR/99, é extremamente claro, ou seja, se a
origem foi comprovada, mas os valores não foram oferecidos à tributação, deverão
então, submeter-se às normas especificas previstas na legislação e nunca ser tributados
como presunção de omissão de receita capitulada no artigo 42 da Lei 9.430/96,
conforme foi o caso.
5 - Da exclusão de Empréstimos, Contratos de Leasing, Transferências de Poupança,
Baixa de Investimentos Financeiros e Cheques Devolvidos
Defende o contribuinte que a fiscalização não considerou valores cuja origem está
estampada no próprio demonstrativo elaborado com base nos extratos (CREDIÁRIO
AUTOM, CREDIPRE, LEASING CONTRATO), revelando se tratarem de
financiamentos. Para tanto, alega:
- Que a fiscalização valeu-se dos extratos bancários como elemento fundamental de
prova, e os valores objeto de tributação foram deles próprios extraídos.
- Que não consegue aceitar o motivo da não consideração de inúmeros valores cuja
origem vem estampada no histórico dos próprios extratos como por exemplo:
CREDIÁRIO AUTOM, CREDIPRE, LEASING CONTRATO.
- Que os valores discriminados na planilha elaborada pela fiscalização com estes
históricos, referem-se a empréstimos recebidos ou contratos de leasing celebrados com
o Banco ITAU, conforme claramente estampado nos extratos bancários.
- Que jamais, poderiam ter sido tratados pelos agentes públicos responsáveis pelo
lançamento como depósitos sem comprovação da origem, uma vez que tal origem vem
estampada no próprio extrato.
- Que com a finalidade de facilitar a formação da convicção dos julgadores discrimina
os seguintes valores que indevidamente deixaram de ser expurgados pela fiscalização:

- Que a procedência de seu pleito é certa, uma vez que a própria fiscalização, em
atendimento às suas solicitações através de carta datada de 22/07/2009 para atendimento
ao Termo de Intimação Fiscal recebido em 16/06/2009, já havia considerado como
comprovados e, por conseguinte, excluídos da tributação diversos valores exatamente
com o mesmo histórico, relativos a CREDIARIO AUTOM.
- Que incorre em mais um equivoco ao insistir em considerar como créditos de origem
não comprovada inúmeros valores que provieram de transferências de conta de
poupança e de baixas de investimentos financeiros.
- Que, pelo exposto, devem ser excluídos dos valores tributáveis os discriminados na
tabela acima, bem como dos valores relativos a transferências de conta de poupança e
baixas de investimentos financeiros.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

- Que grande parte dos cheques devolvidos, que comprovadamente não ingressaram no
patrimônio do contribuinte, foram desconsiderados na apuração da suposta presunção de
omissão de receita.
- Que a fiscalização considerou como presunção de omissão de receita os valores
depositados em contas bancárias de titularidade do impugnante relacionados no Termo
de Verificação Fiscal.
- Que, em função da pressa em encerrar os trabalhos não atentou para os inúmeros
cheques devolvidos que, obviamente, deveriam ser subtraidos dos valores a tributar,
haja vista que, como o próprio histórico que consta do extrato demonstra, nada mais são
do que estornos dos valores depositados, isto é, efetivamente não ingressaram no
patrimônio do Impugnante.
- Que houve incoerência no procedimento adotado pelo Fisco, uma vez que alguns
cheques devolvidos foram excluídos da base tributária, conforme relatado no Termo de
Verificação fiscal, entretanto, a grande maioria não.
- Que a maior parte dos cheques devolvidos não foram excluídos da tributação.
Reitera, por fim:
- Que a falta de apresentação dos extratos originais impossibilitou-o de prestar diversos
esclarecimentos em relação a cheques devolvidos, estornos, e demais origens, até
porque não havia como se verificar se os valores constantes da planilha apresentada pela
fiscalização eram condizentes com a realidade.
- Que está inconformado com o procedimento adotado pelos agentes responsáveis pelo
procedimento fiscal, posto que, quando do recebimento do Termo de Intimação Fiscal
exigindo a comprovação da origem dos créditos ali discriminados não dispunha de
nenhum extrato para embasar as análises necessárias.
6 - Dos Valores Inferiores a R$ 12.000,00
Invoca o contribuinte o parágrafo 2°, inciso II, do artigo 849 do RIR/99, bem como o
artigo 3° da Instrução Normativa n° 246, de 20/11/2002. Alega que, na hipótese pouco
provável de restarem alguns depósitos de origem não comprovada devem ser os
depósitos abaixo de R$ 12.000,00, cujo somatório não atinja o limite anual de R$
80.000,00, excluídos da omissão de rendimentos.
São as seguintes suas considerações a respeito:
- Que como pode ser facilmente observado nos dispositivos legais supracitados, os
créditos cuja origem não foi comprovada, inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais) que
somados não ultrapassarem a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário não
podem ser considerados na determinação dos rendimentos omitidos.
- Que os referidos dispositivos legais frisam que somente os créditos cuja origem não
foi comprovada inferiores a R$ 12.000,00 devem ser considerados para o limite anual
de R$ 80.000,00, ou seja, devem-se expurgar os valores superiores a R$ 12.000,00, pois
estes terão, incontestavelmente, que ter sua origem comprovada, e então efetuar a soma
dos créditos inferiores a este limite.
- Que a interpretação, em hipótese alguma, pode ser diferente. Basta uma simples leitura
do parágrafo 1o do art. 3° da IN-SRF n° 246/2002 onde está descrito "não será
considerado o credito de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil
reais), desde que o somatório desses créditos....".
- Que quando o legislador menciona "desses créditos" esta claro que faz referência aos
de valor inferior a R$ 12.000,00 e não a todos, pois caso contrário simplesmente não
incluiria referida expressão no texto legal e, portanto se o fez, foi porque pretendia
especificá-los.
- Que no caso vertente, se forem desconsiderados os valores que tiveram sua origem
comprovada e os valores superiores a R$ 12.000,00, como efetivamente deve ser feito,
constata-se que nos anos-calendário abjetos de tributação, o valor dos créditos
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

inferiores, não comprovados, não ultrapassa o total de R$ 80.000,00, e, por conseguinte,
referidos valores devem ser subtraidos da suposta presunção de omissão de receita pelos
motivos já expostos.
- que, portanto, insurge-se veementemente contra tal procedimento da fiscalização, que
ignorou simplesmente abundante jurisprudência existente a esse respeito.
7 - Da Diligência
Requer o contribuinte, na hipótese de não ser declarado nulo o lançamento, que o
processo seja baixado em diligência a fim de:
a) apurar, de acordo com os dados fornecidos e conforme os demonstrativos
apresentados, se a planilha elaborada pelo fisco está condizente com o valor a ser
tributado;
b) no caso de não acolhimento total ou parcial dos valores apurados pelo fisco, apurar o
valor dos tributos devidos relativamente a intermediado com a compra e venda de
veículos;
c) esclarecer com elementos seguros, suficientes para determinar a infração, quais os
documentos, métodos e critérios foram utilizados para chegar (1:1 conclusão perpetrada
no auto de infração.
8 - Do Pedido
Requer o contribuinte, após ter demonstrado que o auto de infração carece de quaisquer
fundamentos que o justifiquem, que seja acolhida a presente impugnação, anulando-se
integralmente o lançamentos fiscais realizado, por ser de inteira justiça, protestando,
desde logo, por todos os meios de prova admitidos.
É o relatório.
A DRJ decidiu, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO – SIGILO BANCÁRIO. EXAME
DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
A legislação em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições financeiras
informações referentes à movimentação bancária de seus clientes mediante a emissão de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira, desde que haja
procedimento de fiscalização em curso e esta seja precedida de intimação ao sujeito
passivo. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de cerceamento
do direito de defesa, na medida em que foram seguidos os ditames legais, que ao
interessado foi franqueado pleno acesso às provas que embasaram a autuação e que as
infrações e circunstâncias da autuação encontram-se detalhadas nos autos. Preliminar
rejeitada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais
o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRÉDITOS INFERIORES A R$ 12.000,00.
Para efeito de determinação da receita omitida com base em créditos bancários de
origem não comprovada, não serão considerados os de valor individual igual ou inferior
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário,
não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, quando forem prescindíveis para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador. A realização de diligência não se presta
à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a
peça impugnatória.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do R. Acórdão recorrido que:
Em sede de impugnação o contribuinte reafirma que nos anos de 2005 e 2006 que
exerceu atividade de intermediação na compra e venda de veículos e que os valores
depositados transitaram por sua conta corrente para facilitar e viabilizar esta atividade.
Ressalta que a maior parte dos valores constantes dos extratos bancários refere-se a
recebimentos de vendas de veículos de terceiros. No intuito de comprovar a origem dos
créditos, junta, agora, planilha (fls. 163/165, Volume 1) e documentos correspondentes
às operações nela descritas (fls. Volumes 1/2/3), que consistem, principalmente, em
registros da operação, documentos de transferência do veículo e, em algumas situações,
copia de contrato de financiamento.
Dentre todas as operações mencionadas na planilha, exemplifica em sua impugnação,
três situações que representam, segundo ele, uma amostragem de como ocorreram as
transações, as quais, passo a analisar detalhadamente.
(...)
Exemplo 2: Depósito: R$ 22.900,00 - Banco: 341 - Data: 21/09/2006 Defende o
contribuinte que o depósito de R$ 22.900,00 ocorrido em 21/09/2006 (extrato fls. 23 –
Anexo – Banco Itaú – Conta 46859-7) diz respeito à intermediação na venda do veiculo
Fiat Siena 06/07, de Ponte Alta Veículos Ltda. para José Rubens Nascimento Carvalho,
CPF 845.735.977-00, no valor de R$ 27.900,00, conforme documentos que junta às fls.
99/106-Volume 2. Diz que o valor de R$ 22.900,00 depositado foi resultado do
financiamento obtido por seu cliente (comprador do veículo) junto ao Banco Santander
e que os R$ 5.000,00 creditados na conta do Impugnante em 22/09/2006, representam a
entrada da transação. Diz que em 26/09/2006 repassou o valor de R$ 26.200,00 à
concessionária vendedora conforme consta do extrato (fls. 23 do Anexo) e que a
diferença corresponde ao valor por ele recebido na intermediação. O documento de fls.
100, Volume 2, demonstra, de fato, ter ocorrido um financiamento no valor de R$
22.900,00 do Banco Santander para o Sr. José Rubens Nascimento Carvalho que teve
por finalidade a compra do veículo em referência.
Verifico, ainda, do extrato anexados a fls. 23 (volume anexo), que o contribuinte teve
um débito no valor de R$ 26.200,00 a ensejar a ocorrência da operação e comprovação
de que o valor recebido na intermediação foi de R$ 1.700,00 (R$ 27.900 – 26.200,00).
Nesta situação, afasto como omissão o valor de R$ 21.000,00 (R$ 22.900,00 – R$
1.700,00), mantendo a quantia de R$ 1.700,00 como omissa.
(...)
Defende o contribuinte que a fiscalização não considerou valores cuja origem está
estampada no próprio demonstrativo elaborado com base nos extratos (CREDIÁRIO
AUTOM, CREDIPRE, LEASING CONTRATO), revelando se tratarem de
financiamentos. Diz tratarem-se de empréstimos recebidos ou contratos de leasing
celebrados com o Banco ITAU, conforme claramente estampado nos extratos bancários.
Assim, defende serem os seguintes valores excluídos da tributação:
(...)
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

Neste aspecto, assiste razão ao contribuinte apenas em relação aos valores que
correspondem ao histórico “Crediário Automático”. Tais depósitos indicam a obtenção
de empréstimo pessoal ao contribuinte para cobertura de saldo negativo de conta
corrente. Impõe-se assim, a exclusão do valor de R$ 25.000,00 da omissão de
rendimentos apurada.
(...)

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 26/04/2018 (fls. 489), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 24/05/2018 (fls. 491 e ss), alegando, em breve
síntese:
1 – nulidade do lançamento, ante a ilegalidade e arbitrariedade da quebra do sigilo
bancário, na medida em que era dispensável, além de ser inconstitucional;
2 – nulidade do lançamento por cerceamento à defesa, pelo fato de a Autoridade
Fiscal não ter disponibilizado os extratos bancários ao Recorrente antes do lançamento;
3 – que os depósitos em cheque não compensados e bloqueados (não disponíveis),
não permitem a disponibilidade econômica e consequentemente o fato gerador do imposto de
renda;
4 –que a apuração do IR segue regime de tributação e apuração mensais;
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

5 – que os cheques devolvidos precisam ter seus valores expurgados do
lançamento;
6 – que era intermediador na venda de veículos e que quase todos os créditos
objeto de lançamento decorreram de intermediação;
7 – que o Colegiado de Piso deveria ter expurgado dos valores dos exemplos 1 e
3, e busca a reforma da decisão nesse sentido;
8 – assinala que os depósitos de 21/11/2006, no valor de R$ 27 mil, de
24/11/2006, no valor de R$ 20 mil; e de 24/11/2006, de R$ 61.500,00, no Banco Itaú, ag 1246,
cc 468597, decorreram de intermediação de compra e venda de veículos – Toyota/Hilux;
9 – que o depósito em 08/11/2006, de R$ 22 mil, refere-se a venda de um Fiat
Siena para Jorge Souza Teixeira;
10 - que o depósito em 10/11/2006, de R$ 32.400,00, refere-se a venda de um
veículo Fox para Sra Cristiane Rodrigues Manhães;
11 – que os depósitos em 29/11 e 30/11 de 2006, nos valores de R$ 3.500,00; R$
16 mil; R$ 34 mil; R$ 5 mil; R$ 26.620,00, totalizando R$ 85120,00, referem-se a venda de um
veículo Hunday para Sr Wenel Cader Ribeiro;
12 – que parte dos créditos bancários objeto de lançamento dizia respeito a
empréstimos recebidos ou contratos de leasing dos seus clientes, conforme nos extratos
bancários, que eram repassados aos vendedores;
13 – que o depósito de R$ 12.700,00 em 15/08/2006, decorreu de crédito de
financiamento do veículo Crosfox, adquirido por Silvana Braulio N Teixeira, e que repassara R$
11.500,00 para a vendedora Recreio Veículos Ltda, ficando com a comissão de R$ 1.200,00;
14 – que o depósito de R$ 33.800,00 em 08/09/2006, decorreu de crédito de
financiamento do veículo Fiat/Palio, adquirido por Nilton Marques de Olveira, e que repassara
R$ 33.500,00 para a vendedora Itavema Rio Veículos e Peças, ficando com a comissão de R$
500,00
15 – que vendia serviços de emplacamento e parte dos depósitos decorreram
desses serviços;
16 – que não foram expurgados os valores decorrentes de:

17 – que a presunção do art. 42, da Lei 9.430/96 é ilegal e não serve para criar
obrigação tributária, ferindo inclusive o principio constitucional da razoabilidade;
18 – que deveriam ter sido considerados os rendimentos declarados a RFB para
afastar valores objeto de lançamento;
19 – que devem ser expurgados os créditos inferiores a R$ 12 mil, conforme
previsão na Lei 9.430/96.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

Busca a declaração de nulidade da autuação/decisão recorrida e/ou o
cancelamento do crédito constituído.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso, parcialmente, e passo ao seu exame.
Cumpre ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso porque o controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresenta de inconstitucionalidade,
ilegalidade e arbitrariedade da quebra de sigilo bancário, e nem ao menos da afirmação de que a
presunção do art. 42, da Lei 9.430/96 é ilegal e não serve para criar obrigação tributária, ferindo
o principio constitucional da razoabilidade.
Ressalta-se que mesmo que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar n° 105 de 2001 nos autos do
Recurso Extraordinário (RE) no 601.314, de 24/02/2016 e na mesma sessão de julgamento, nos
autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI’s) no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 também
considerou constitucionais os artigos 5o e 6o da LC 105, de 2001, e os respectivos Decreto 4.489,
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

de 2001, e 3.724, de 2001, que permitem o acesso do Fisco aos dados bancários do contribuinte
sem autorização judicial.
Além disso, não se pode conhecer das alegações abaixo relacionadas:
 que os depósitos de 21/11/2006, no valor de R$ 27 mil, de 24/11/2006, no
valor de R$ 20 mil; e de 24/11/2006, de R$ 61.500,00, no Banco Itaú, ag
1246, cc 468597, decorreram de intermediação de compra e venda de
veículos – Toyota/Hilux;
 que o depósito em 08/11/2006, de R$ 22 mil, refere-se a venda de um Fiat
Siena para Jorge Souza Teixeira;
 que o depósito em 10/11/2006, de R$ 32.400,00, refere-se a venda de um
veículo Fox para Sra Cristiane Rodrigues Manhães;
 que os depósitos em 29/11 e 30/11 de 2006, nos valores de R$ 3.500,00;
R$ 16 mil; R$ 34 mil; R$ 5 mil; R$ 26.620,00, totalizando R$ 85120,00,
referem-se a venda de um veículo Hunday para Sr Wenel Cader Ribeiro;
 que o depósito de R$ 12.700,00 em 15/08/2006, decorreu de crédito de
financiamento do veículo Crosfox, adquirido por Silvana Braulio N
Teixeira, e que repassara R$ 11.500,00 para a vendedora Recreio Veículos
Ltda, ficando com a comissão de R$ 1.200,00;
 que o depósito de R$ 33.800,00 em 08/09/2006, decorreu de crédito de
financiamento do veículo Fiat/Palio, adquirido por Nilton Marques de
Oliveira, e que repassara R$ 33.500,00 para a vendedora Itavema Rio
Veículos e Peças, ficando com a comissão de R$ 500,00
Sob o argumento de serem exemplos de situações excludentes da infração de
omissão de rendimentos, o Recorrente discorre sobre eventos não descritos na peça de defesa,
em verdadeira inovação em face da impugnação, contrariando o princípio do duplo grau de
jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
Assim, as inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não
impugnada no momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
análise, oportunizada agora, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato
superveniente.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Dessa forma, não se conhece dessas alegações.
Por fim, o Recorrente requer sejam expurgados os valores decorrentes de:

Relativamente aos R$ 25 mil creditados em razão de empréstimos pessoais para
cobertura de saldo negativo, importa ressaltar a fiscalização já havia excluído, e o Colegiado de
1o Grau ratificou sua exclusão da base de cálculo do tributo, como se verifica do trecho abaixo
reproduzido:
Em atendimento ao Termo de Intimação fiscal n. 3, expedido em 15/03/2009 (fls.
34/35) que acompanhou os anexos contendo a relação de todos os depósitos bancários
das contas fiscalizadas (fls. 36/46), o contribuinte argumentou (fls. 52/57) que diversos
depósitos deveriam ser retirados da lista por se tratarem de cheques devolvidos,
restituição de imposto de renda, indenização de seguradora, empréstimos bancários,
transferência de contas entre o mesmo titular. Tais elementos foram analisados pela
fiscalização e excluídos da omissão de rendimentos.
(...)
Ressalta que a própria fiscalização, em atendimento as solicitações do contribuinte
(carta datada de 22/07/2009) para atendimento ao Termo de Intimação Fiscal recebido
em 16/06/2009, já havia considerado como comprovados e, por conseguinte, excluídos
da tributação diversos valores exatamente com o mesmo histórico, relativos a
CREDIÁRIO AUTOMÁTICO, conforme fls.62 do Termo de Verificação Fiscal.
Neste aspecto, assiste razão ao contribuinte apenas em relação aos valores que
correspondem ao histórico “Crediário Automático”. Tais depósitos indicam a obtenção
de empréstimo pessoal ao contribuinte para cobertura de saldo negativo de conta
corrente. Impõe-se assim, a exclusão do valor de R$ 25.000,00 da omissão de
rendimentos apurada.
Situação análoga pode ser verificada com o valor relativo à restituição de IR e
Prêmio de Seguro recebidos. A Autoridade Autuante informou a exclusão desses valores na
autuação, como se verifica de fls. 62.
Dessa forma, prejudicados esses pedidos, não devendo ser conhecidos por
fugirem inteiramente dos contornos da presente lide administrativa
Das nulidades
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais
inclusive provas decorrentes de compartilhamento das investigações em outro processo
administrativo fiscal, e sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou
nulidade ao feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Princípios constitucionais
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

Parte dos argumentos expendidos no Recurso diz respeito a violação de princípio
constitucional relativo ao cerceamento à defesa.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais.
Desde que haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu
fiel cumprimento, em homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento
e o processo administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional. Nesse sentido as
orientações do Parecer Normativo CST/SRF n. 329/1970 e Parecer PGFN/CRF n. 439/1996.
Assim é que os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador.
Depois de formulada a norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem
espaço para juízos discricionários por parte de quem a ela deve obediência.
O que se pode e deve fazer no âmbito do julgamento administrativo é verificar se
o lançamento/decisão administrativa estão adstritos aos limites legais, corrigindo eventuais
excessos.
A autoridade fiscal tem sua atividade pautada no princípio da estrita vinculação à
lei tributária, de modo que, sendo a hipótese legal subsumida ao caso concreto sob análise, não
há que se alegar, em sede de julgamento administrativo, afronta a princípios constitucionais.
Feitas estas digressões doutrinárias, o Recorrente reitera as alegações apresentadas
na Impugnação a respeito do cerceamento à defesa.
Vejamos como o Colegiado de Piso examinou as alegações:
A autoridade autuante deu inicio à fiscalização em 21/10/2008, solicitando ao
contribuinte, por meio do Termo de Início de fls. 9 a apresentação dos extratos
bancários de conta corrente, poupança e de investimentos das seguintes instituições
financeiras: Banco Itau S.A, Banco ABN AMRO REAL S.A., Unibanco S.A, Banco do
Brasil S.A e OMNI S.A Crédito, Financiamento e Investimento. Foram solicitadas,
ainda, todas as fichas cadastrais das contas correspondentes.
Em atendimento a este termo foram apresentados pelo Contribuinte em 04/11/2008
extratos bancários do período compreendido entre 01/01/2005 a 31/12/2006 de três
contas existentes no Banco Itaú S.A e uma conta existente no Unibanco S.A (fls 12)
sem as correspondentes fichas cadastrais.
Em 26/01/2009, após reintimação para apresentar os extratos das contas correntes
restantes (fls.14), o Contribuinte apresenta declaração (fls. 17) de que não possui contas
bancárias no Banco ABN AMRO REAL S.A ., Banco do Brasil S.A e OMNI S.A
Em 10/02/2009, nova intimação ocorreu (fls. 18), para que o contribuinte apresentasse
os extratos bancários de conta-corrente, poupança e de investimentos mantidos pelo
sujeito passivo no Banco Itaú no período específico de 01/01/2006 a 31/07/2006. Relata
a autoridade fiscal no Termo de Verificação às fls. 60, último parágrafo, que tal
solicitação se deu em virtude da existência de divergência entre os extratos apresentados
anteriormente pelo contribuinte e a base de dados da CPMF neste período. Foram
solicitadas, ainda, as fichas cadastrais do contribuinte mantidas junto ao banco Itaú e
Unibanco, bem como comprovação da origem dos valores existentes nos extratos
apresentados pelo próprio contribuinte em 04/11/2008 referente a três contas do Banco
Itaú e a uma conta no Unibanco, e reproduzidos no anexo da intimação às fls. 20/26.
O contribuinte não atendeu a esta intimação de 10/02/2009 (fls. 18) e em 05/03/2009,
por intermédio de Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira - RMF
(fls. 83/107) foram solicitados fichas cadastrais e extratos diretamente aos Bancos ABN
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

AMRO, Banco do Brasil e Itau. Em relação ao Unibanco S.A foi solicitado apenas a
ficha cadastral não apresentada quando da primeira intimação.
A autoridade autuante justifica a Requisição de Movimentação Financeira às
instituições bancárias na necessidade de verificar a existência das contas e respectiva
movimentação financeira que possuíam valores indicados na base CPMF, mas que o
contribuinte informa como inexistentes. Justifica, ainda, em relação ao banco Itau, a
verificação da divergência de valores entre a base CPMF e os extratos apresentados pelo
próprio contribuinte. Enquadrou a emissão das RMF no inciso VII, art. 30, combinado
com o §4o do art. 4o. do Decreto 3.724/2001.
Demonstro na tabela abaixo a motivação e resultado obtidos por meio das RMFs
emitidas.

Os requisitos legais a serem preenchidos para que seja possível a obtenção dos dados
referentes às movimentações financeiras do contribuinte diretamente das instituições
financeiras foram cumpridos, ou seja: existência de procedimentos de fiscalização em
curso e que o exame desses documentos seja considerado indispensável.
Por sua vez, o art. 3o do Decreto no 3.724/01 elenca, taxativamente, as hipóteses em que
tais exames são considerados indispensáveis, de tal forma que, para que seja possível o
exame por parte do fisco federal de informações relativas a movimentação financeira do
contribuinte, há que restar configurada situação ou fato que se subsuma a alguma das
hipóteses previstas nos dispositivos legais.
Os parágrafos 5o e 6o do art. 4o, do Decreto no 7.324/01 prevê que a RMF deva ser
expedida com a motivação da proposta da expedição da RMF, demonstrando com
precisão e clareza tratar-se de situação enquadrada em hipótese prevista no artigo 3o do
mesmo decreto. Tais requisitos foram cumpridos pela autoridade fiscal, conforme se
verifica dos das RMFs expedidas (fls. 83/84, 93/94, 99/100 e 107/108)
Diante do que foi colocado, não há como acolher a alegação do contribuinte de ser
desnecessária a emissão de RMFs às instituições financeiras. Ao revés, este
instrumento, utilizado com amparo da legislação, conforme justifica a autoridade
fazendária, logrou trazer ao procedimento fiscal relevantes conclusões no sentido de
apurar com precisão e certeza quais as contas a serem fiscalizadas e, por conseqüência,
a infração cometida.
Assim, após as informações obtidas por meio de RMF, permaneceram sob análise da
Fiscalização as movimentação financeiras ocorridas nas contas existentes em apenas
duas Instituições Bancárias (Banco Itaú e Unibanco) dentre as contas existentes em 5
instituições financeiras inicialmente investigadas.
Quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa, que considera configurado pela
falta da apresentação, durante o procedimento fiscal, dos extratos bancários que
constam transcritos no Termo de Verificação Fiscal, cumpre de plano afirmar que não
assiste razão ao contribuinte.
A autoridade fiscal ao elaborar a intimação de fls. 34, além de solicitar a comprovação
da origem dos depósitos existentes nos extratos trazidos pelo contribuinte, foi por
demais diligente ao fazer constar, em relação às contas existentes no Banco Itaú, que
“Como parte dos créditos efetuados na conta 17886-7/100.000 e a totalidade dos
créditos efetuados na conta 17886-7/500.000 foram verificados em extratos recebidos
diretamente das instituições bancárias, as cópias dos extratos destas contas estão sendo
enviadas juntamente com esta intimação.
Estabelecidas as contas a serem fiscalizadas, em 15/06/2009 foi solicitado ao
contribuinte (intimação às fls.34) a comprovação da origem dos créditos efetuados nas
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

contas mantidas junto ao Banco Itaú ( contas nos 17886-7/100.000, 17886-7/500.000,
46859-7 e 09684-6) e Unibanco (conta n. 214102-5). Esclarece a autoridade fiscal no
Termo de Verificação (fls 61) que a planilha elaborada e apresentada ao interessado
tomou por base os extratos trazidos pelo contribuinte e diretamente pela instituição
bancária.
Com base na planilha apresentada, o contribuinte apontou à fiscalização, no que foi
acolhido, que grande parte dos depósitos correspondiam a cheques devolvidos,
devolução de imposto de renda, indenização de seguros, empréstimos bancários e
transferências de contas entre o mesmo titular. Assim, não foram considerados como
rendimentos omitidos os valores constantes da lista transcrita no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 62), o que demonstra a perfeita ciência do que constava dos extratos, cujo o
interessado alega agora desconhecer. O Contribuinte, ainda, solicitou dilação de prazo
para comprovação da atividade exercida e para a comprovação da origem dos valores
constantes na planilha elaborada conforme os extratos por ele apresentados e parte
obtidos por RMF. A fiscalização, por sua vez, concedeu o solicitado, dispondo o
contribuinte de 45 dias para apresentar os esclarecimentos. Não obstante a dilação do
prazo, nada justificou.
O demonstrativo elaborado pela Autoridade Fiscal e encaminhado ao contribuinte
quando da última intimação, bem como o Demonstrativo dos extratos constante do
Termo de Verificação Fiscal, após a exclusão de vários depósitos resultante das
comprovações efetuadas pelo contribuinte, reproduziram fielmente os extratos, dando
ao contribuinte plena oportunidade de defesa. Ademais, a autoridade fiscal junta nos
autos todos os extratos pelo contribuinte apresentados e a parte obtida junto instituição
financeira (Volume Anexo), restando, portanto, totalmente descabida a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Convém ressaltar que, além da apresentação do histórico dos extratos ao contribuinte
durante o procedimento fiscal, a fiscalização efetuou, especialmente no Termo de
Verificação Fiscal, exposição minuciosa dos elementos apurados durante a ação fiscal e
que revelam a ocorrência dos fatos geradores, sendo que, do conteúdo de tais
documentos, o contribuinte tem perfeito conhecimento. O Auto de Infração e seus
anexos descrevem com clareza e precisão as irregularidades apuradas e o fato gerador
do imposto de renda da pessoa física, bem como o seu enquadramento legal. A matéria,
assim como a determinação da exigência tributária, está perfeitamente identificada, não
existindo qualquer violação ao princípio da ampla defesa.
Não fosse tudo isso, os documentos enviados ao impugnante, em especial a planilha
contendo os depósitos bancários utilizados para o lançamento do imposto (fls.34), o
Termo de Início da Ação Fiscal, (fls.9), Termo de Intimação Fiscal e Reintimações (fls.
14, 18 e 34), Auto de Infração (fls. 75/82) Termo de Verificação Fiscal (fls.58/64), são
suficientes para demonstrar a observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, cabendo ao autuado demonstrar eventual incorreção na análise da
documentação, ressaltando-se que, ao efetuar o lançamento, a fiscalização considerou
todos os documentos a que teve acesso (Declaração de Ajuste Anual, extratos bancários
disponibilizados pelo contribuinte e por meio de RMF), este último demonstrado
também na planilha constante do Termo de Verificação Fiscal e apresentado ao
contribuinte na intimação de fls. 34.
À luz dessas considerações, verifica-se que as alegações de ofensa ao princípio da
ampla defesa e do contraditório são apenas protelatórias, uma vez que o direito de
defesa foi devidamente garantido ao contribuinte. Afasta-se, portanto, a preliminar de
cerceamento do direito de defesa.
Ultrapassadas as questões preliminares, passo a analisar as justificativas trazidas pelo
impugnante para os depósitos/créditos lançados.
Dessa forma, seja em razão das Súmulas CARF no 46 e 171; do entendimento de
que antes do momento de defesa não cabe alegar cerceamento à defesa; ou seja em razão da
fundamentação do R. Acórdão recorrido, restam afastadas as alegações de nulidade.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

A robusta impugnação apresentada e submetida a julgamento afasta qualquer
alegação de nulidade do lançamento.
Uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou do Acórdão recorrido.
Da omissão de rendimentos por depósitos bancários
Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um
breve histórico da legislação vigente.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de
1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos
bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da
Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais
exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como
alegado pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo
a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada
em meras alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a apresentar
os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem
dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou
a Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Ainda é preciso ressaltar que os princípios de direito tem a finalidade de nortear
os legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa
finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Feitas estas considerações, passa-se ao exame das alegações de defesa.
1 – que os depósitos em cheque não compensados e bloqueados (não disponíveis),
não permitem a disponibilidade econômica e consequentemente o fato gerador do imposto de
renda;
A respeito da temática, o R. Acórdão recorrido considerou que:
Defende o impugnante que em grande parte dos depósitos em cheque houve o
deslocamento do fato gerador do imposto. Argumenta que se a disponibilidade ocorreu
em alguns depósitos, ela pode ter acontecido em data posterior, ocorrendo então, caso a
origem não tenha sido comprovada, deslocamento do fato gerador do imposto de renda
para outros meses.
De fato, uma imensa parte dos depósitos considerados não comprovados provêm de
cheques. Reconheço, ainda, que depósitos em cheques podem permanecer “bloqueados”
no dia em que são depositados e liberados posteriormente.
Da análise dos extratos, não vislumbro, contudo, que a fiscalização tenha considerado
“cheques bloqueados” na relação de depósitos não comprovada. O contribuinte, de sua
parte, também não aponta quais depósitos não estariam disponíveis nas datas
consideradas pela fiscalização com base nos extratos bancários.
Ademais, ainda que admitida esta hipótese, compensação do cheque em data posterior, a
apuração do imposto, inclusive nos casos de apuração de omissão de rendimentos de
origem não identificada, é realizada no ajuste anual, a teor do que dispõe o art. 85 do
RIR/1999. Ressalto, ainda, que nos meses de dezembro dos anos calendários
fiscalizados, não há nenhuma comprovação de que os valores depositados estariam
disponíveis apenas nos anos seguintes, a ensejar o alegado deslocamento do fato
gerador do imposto, como alega o contribuinte.
Correta fundamentação do R. Acórdão recorrido.
Ademais, o Recorrente alega mas não demonstra ou comprova suas afirmações.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acolhidos os fundamentos da Decisão de 1a Instância como razão de decidir, e
ante a ausência de comprovação das alegações, resta afastada essa alegação recursal.
2 –que a apuração do IR segue regime de tributação e apuração mensais;
O Colegiado de Piso assinalou a respeito do assunto que:
As alegações do contribuinte demonstram o desconhecimento sobre a forma como se dá
a apuração da omissão de rendimentos baseada em depósitos bancários de origem não
identificada.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

Este lançamento tem como fundamento legal o artigo 42 da lei 9.430 de 1996. Trata-se
de uma presunção legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta
que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
Resta, assim, ao contribuinte, pela dinâmica de tributação estabelecida pela legislação
acima transcrita, comprovar a origem de cada depósito. Os valores lançados na
Declaração de rendimentos não são hábeis a comprovar tais origens, sendo que a
exclusão de parte do valor apurado como omissão de rendimentos diante da comparação
com os rendimentos informados em Declaração não tem respaldo legal.
Acertada a fundamentação exarada na Decisão de Piso.
Desde 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a ter um
disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em vigor a Lei no
9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481/1997 e art.
58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação.
Acolhidos os fundamentos do Acórdão Recorrido como razão de decidir, resta
afastada a alegação recursal.
3 – que os cheques devolvidos precisam ter seus valores expurgados do
lançamento;
No que toca a essa alegação, o Colegiado de Piso assinalou que:
Em atendimento ao Termo de Intimação fiscal n. 3, expedido em 15/03/2009 (fls.34/35)
que acompanhou os anexos contendo a relação de todos os depósitos bancários das
contas fiscalizadas (fls. 36/46), o contribuinte argumentou (fls. 52/57) que diversos
depósitos deveriam ser retirados da lista por se tratarem de cheques devolvidos,
restituição de imposto de renda, indenização de seguradora, empréstimos bancários,
transferência de contas entre o mesmo titular. Tais elementos foram analisados pela
fiscalização e excluídos da omissão de rendimentos.
O contribuinte informa ao fiscal naquela oportunidade que desenvolveu, no período
fiscalizado, a atividade de compra e venda de veículos, sendo que muitos valores
envolvidos nas vendas apenas circularam pelas suas contas correntes bancárias, que não
correspondem, em sua totalidade, a acréscimo patrimonial tributável.
Correta fundamentação do R. Acórdão recorrido.
Ademais, o Recorrente alega mas não demonstra ou comprova suas afirmações.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

Acolhidos os fundamentos da Decisão de 1a Instância como razão de decidir, e
ante a ausência de comprovação das alegações, resta afastada essa alegação recursal.
4 – que era intermediador na venda de veículos e que quase todos os créditos
objeto de lançamento decorreram de intermediação;
Relativamente à afirmação, insta reafirmar, como já afirmado, que o legislador
estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários
condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome
do contribuinte, em instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar
ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra
prova. Após a vigência da Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar
acréscimo patrimonial, sinais exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito
e consumo de renda, como alegado pelo contribuinte.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo
a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada
em meras alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, a alegação do Recorrente não é suficiente para afastar o crédito tributário
lançado.
5 – que o Colegiado de Piso deveria ter expurgado dos valores os exemplos 1 e 3,
e busca a reforma da decisão nesse sentido;
Vejamos a fundamentação do R. Acórdão Recorrido a respeito da afirmação.
Exemplo 1: Depósito: R$ 120.000,00 - Banco: 409 - Data: 15/12/2006
Diz o contribuinte que o depósito de R$ 120.000,00 ocorrido em 15/12/2006 (fls. 74,
Anexo – Conta n. 214102-5 Unibanco) refere-se à intermediação do veículo marca
TOYOTA, ano 2006, de propriedade de Patricia Lima da Silva para Johnny de Carvalho
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

Almeida, CPF 775.843.507-63, no valor total de R$ 143.000,00, cuja documentação
junta às fls. 58 a 63 – Volume 3. Tenta explicar o impugnante que o valor de R$
120.000,00 creditado em sua conta corrente refere-se ao recebimento, de parte do valor
do veiculo (no total de R$ 143.000,00). O contribuinte junta o Documento de
Transferência do Veículo (fls 59, Volume 3) no qual se verifica, de fato, que houve a
transferência do veículo em referência pelo valor de R$ 143.000,00 de Patrícia para
Johnny. Não comprova, contudo, qual o valor da intermediação e, sobretudo, a data do
repasse do valor de R$ 120.000,00 à proprietária do veículo. Aduz, ainda, que houve
como entrada a entrega de um veículo no valor de R$ 23.000,00. Não explica, contudo,
se este veículo representa o valor da intermediação. A alegação de que o valor
“simplesmente transitou pela conta bancária” não foi comprovada, uma vez que não
houve a identificação do repasse à proprietária do veículo nem mesmo se sabe quanto o
contribuinte recebeu por esta intermediação. Não parece, ainda, crível que sua conta
bancária tenha apenas sido utilizada para facilitar e viabilizar a operação, como alega,
sem, contudo, estar demonstrado qualquer ganho nessa operação. Assim, a
documentação trazida não dá respaldo à vinculação entre o crédito em sua conta
corrente e a alegada operação de intermediação do veículo.
(...)
Exemplo 3: Depósito: R$ 3.734,00 - Banco: 341 - Data: 01/02//2006 Alega o
contribuinte que a operação em questão refere-se à intermediação na venda do veiculo
RENAULT CLIO, ano 2000, de KOBE ELIJA VEÍCULOS, para Patricia da Silva
Saron, CPF 891.610.687-72, no valor de R$ 23.900,00, conforme documentos que
anexa as fls. 35/38 – Volume 2. Defende que o valor de R$ 3.734,00 creditado em sua
conta corrente em 01/02/2006 a titulo de entrada e registro de contrato (R$ 3.500,00 +
R$ 234,00), sendo o saldo restante de R$ 20.400,00 financiado pelo comprador. Os
documentos trazidos aos autos não permitem estabelecer qualquer vínculo entre o
crédito em sua conta e a alegada operação de venda do veículo em referência. A simples
informação no documento denominado “Proposta de Venda” não comprova a origem do
crédito.
O Recorrente afirma que o Colegiado de Piso considerou comprovada a natureza
jurídica do depósito de R$ 120 mil na sua conta corrente n. 214102-5, do Banco Unibanco, em
15/12/2006, e que não teria excluído o valor do lançamento em razão de falta de provas do
repasse dos valores para a proprietária do veículo vendido com a sua intermediação.
Equivoca-se o Recorrente. O R. Acórdão Recorrido afirma a existência de provas
da venda de um veículo, tão somente. Afirma a inexistência de elementos da alegada operação de
intermediação.
Realmente, compulsando os autos, não se verificam elementos que permitam
comprovar as alegações do Recorrente, seja no momento de defesa ou agora em sede recursal.
No recurso, há apenas afirmação de que os R$ 120 mil teriam resultado em
transferências bancárias à proprietária de R$ 7.337,00, em 19/12; R$ 10 mil em 19/12 e R$ 47
mil em 28/12, além de pagamento do restante em moeda corrente. Não obstante, não esclarece a
operação de intermediação que não fora devidamente documentada.
Sendo assim, não há como acatar a alegação recursal.
Relativamente à alegada intermediação na venda do RENAULT CLIO, ano 2000,
de KOBE ELIJA VEÍCULOS, para Patricia da Silva Saron, CPF 891.610.687-72, no valor de R$
23.900,00, que resultou no depósito: R$ 3.734,00 - Banco: 341 - Data: 01/02//2006, o Recorrente
apenas demonstra seu inconformismo com o não acolhimento da sua defesa.
Em sede recursal não traz elementos a afastar a afirmação do Colegiado de Piso,
no sentido de que os documentos trazidos aos autos não permitem estabelecer qualquer vínculo
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

entre o crédito em sua conta e a alegada operação de venda do veículo em referência. A simples
informação no documento denominado “Proposta de Venda” não comprova a origem do crédito.
De fato, os documentos de fls. 239/240 não demonstram ou comprovam, por si só,
as alegações do Recorrente, de forma a restar afastada a alegação de defesa.
6 – que parte dos créditos bancários objeto de lançamento dizia respeito a
empréstimos recebidos ou contratos de leasing dos seus clientes, conforme extratos bancários,
que eram repassados aos vendedores;
Vejamos o exame do Acórdão Recorrido a respeito da temática:
Defende o contribuinte que a fiscalização não considerou valores cuja origem está
estampada no próprio demonstrativo elaborado com base nos extratos (CREDIÁRIO
AUTOM, CREDIPRE, LEASING CONTRATO), revelando se tratarem de
financiamentos. Diz tratarem-se de empréstimos recebidos ou contratos de leasing
celebrados com o Banco ITAU, conforme claramente estampado nos extratos bancários.
Assim, defende serem os seguintes valores excluídos da tributação:
Banco Agência Conta Data Histórico Valor
341 6011 096846 27/06/2005 CREDIARIO AUTOM 10.000,00
341 6011 096846 27/06/2005 CREDIARIO AUTOM 15.000,00
341 6011 096846 29/07/2005 LEASING CONTRATO 13.000,00
Ressalta que a própria fiscalização, em atendimento as solicitações do contribuinte
(carta datada de 22/07/2009) para atendimento ao Termo de Intimação Fiscal recebido
em 16/06/2009, já havia considerado como comprovados e, por conseguinte, excluídos
da tributação diversos valores exatamente com o mesmo histórico, relativos a
CREDIÁRIO AUTOMÁTICO, conforme fls.62 do Termo de Verificação Fiscal.
Neste aspecto, assiste razão ao contribuinte apenas em relação aos valores que
correspondem ao histórico “Crediário Automático”. Tais depósitos indicam a obtenção
de empréstimo pessoal ao contribuinte para cobertura de saldo negativo de conta
corrente. Impõe-se assim, a exclusão do valor de R$ 25.000,00 da omissão de
rendimentos apurada.
No que se refere ao depósito apontado pelo contribuinte com o histórico “Leasing
Contrato”, igualmente aos demais “créditos de financiamento”, o contribuinte não
comprova o repasse à eventual vendedor de veículo e qual o valor da intermediação
correspondente.
Ademais, ainda que não se tratasse de operação que envolva a compra e venda de
veículo, o contribuinte não traz qualquer documento que comprove ser ele o tomador do
financiamento.
Em sede recursal, o Recorrente apresentou defesa com relação a duas omissões de
rendimentos, não conhecidas por preclusão processual.
Correta a Decisão de Piso, no sentido de que a instrução processual não traz
elementos suficientes para comprovar a alegação intermediação.
Como bem ponderou o Colegiado de 1o Grau:
A simples alegação de que se trata da “intermediação” não é suficiente. Não sendo
possível se estabelecer uma relação inequívoca entre os depósitos e a aludida
“intermediação”, não há como acatarmos a justificativa como hábil a afastar a
tributação. Assim, os referidos créditos permanecem sem identificação da origem, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, e deve ser mantido o lançamento.
7 – que vendia serviços de emplacamento e parte dos depósitos decorreram desses
serviços;
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

Vejamos a Decisão de Piso a respeito da alegação:
Na planilha apresentada pelo contribuinte, o mesmo pretende comprovar que os
depósitos em cheques ocorridos nos dia 27/11/06, nos valores de R$ 1.000,00 e R$
634,00, referem-se a quantias destinadas a “serviço de emplacamento” que realizou em
nome de Ângela das Graças Costas. O recibo de fls. 42, Volume 3, produzido por
Araújo Veículos, não tem o condão de comprovar que os valores depositados
representaram ressarcimento de serviços de emplacamento pelo contribuinte suportados.
Resta, pois, manter a Omissão em relação aos valores em referência.

Agora, no Recurso, o Recorrente pede seja considerado provado o pagamento pela
prestação de serviços de emplacamento de veículo, e excluídos os valores depositados da relação
de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada.
Alega ter juntado recibos, e salienta não entender o motivo pelo qual não foram
aceitos como prova.
De fato, os documentos de fls. 352 e 353 não permitem comprovar a prestação de
serviços de emplacamento pelo Recorrente. Os cheques não são nominais e o recibo foi emitido
por pessoa jurídica (ressalta-se que o Recorrente tinha por ocupação principal o funcionalismo
público).
Não comprovada a operação, não há como comprovar a natureza jurídica dos
valores lançados como omissão de rendimentos.
8 – que não foram expurgados os valores decorrentes de:

Como se observa, parte das situações descritas foram examinadas e excluídas da
autuação pela Autoridade Fiscal.
Entretanto, apesar da Autoridade Autuante excluir as transferências entre contas,
observa-se que a feita em 17/11, no valor de R$ 6.131,76 foi inserida por equívoco na autuação,
conforme se verifica do documento de fls 409 cc documento de fls. 63/67, motivo pelo qual o
valor deve ser excluído da base de cálculo do presente lançamento tributário.
9 – que deveriam ter sido considerados os rendimentos declarados a RFB para
afastar valores objeto de lançamento;
No que toca ao pedido, o exame da autuação permite inferir que a Autoridade
Fiscal reajustou a base de cálculo do Imposto sobre a Renda, considerando os valores declarados,
conforme se observa de fls. 71/73.
Relativamente à temática, o Colegiado de Piso assinalou que:
Ineficaz o argumento de que as suas declarações do imposto de renda revelam valores
que possam justificar em parte os rendimentos omitidos.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

As alegações do contribuinte demonstram o desconhecimento sobre a forma como se
dá a apuração da omissão de rendimentos baseada em depósitos bancários de origem
não identificada.
Este lançamento tem como fundamento legal o artigo 42 da lei 9.430 de 1996. Trata-se
de uma presunção legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta
que não lograr comprovar a origem destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
Resta, assim, ao contribuinte, pela dinâmica de tributação estabelecida pela legislação
acima transcrita, comprovar a origem de cada depósito. Os valores lançados na
Declaração de rendimentos não são hábeis a comprovar tais origens, sendo que a
exclusão de parte do valor apurado como omissão de rendimentos diante da comparação
com os rendimentos informados em Declaração não tem respaldo legal.
Assim, não se trata de afastar valores da base de cálculo e sim recompor o ajuste
anual o que foi feito pela autoridade autuante.
Entendimento no sentido de que, apesar da não identificação individualizada dos
depósitos com os rendimentos tributados na declaração, é cabível a exclusão do valor a eles
correspondente, da base de cálculo do lançamento, sob o fundamento de que, se o Contribuinte
movimenta os rendimentos omitidos nas suas contas bancárias, não haveria de deixar de
movimentar os rendimentos declarados, seria o mesmo que tornar a letra da lei morta
administrativamente, situação que foge à competência do Julgador Administrativo.
O legislador não conferiu essa possibilidade. Ao contrário, a lei é expressa quando
prescreve a presunção legal, somente ilidida com a comprovação individualizada da natureza
jurídica do depósito bancário caracterizador da omissão de rendimentos.
Poder-se-ia deduzir que o objetivo da exclusão da base de cálculo dos depósitos
bancário, dos valores tributados na Declaração de Ajuste Anual, seria evitar que haja dupla
tributação.
Entretanto, não é da competência do Julgador Administrativo, mesmo na segunda
instância, afastar o cumprimento de norma legal vigente, nem mesmo por aplicação de princípio
constitucional.
Isso pelo fato de que os princípios de direito tem a finalidade de nortear os
legisladores e juízes de direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa
finalidade não alcança os aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores
administrativos.
Sob esses fundamentos, resta afastada a alegação.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

10 – que devem ser expurgados os créditos inferiores a R$ 12 mil, conforme
previsão na Lei 9.430/96.
Sobre a temática, o Colegiado de Piso assinalou que:
Defende o contribuinte que na hipótese pouco provável de restarem alguns depósitos de
origem não comprovada, que seja considerado o disposto no parágrafo 2°, inciso II, do
artigo 849 do RIR/99, bem como o artigo 3° da Instrução Normativa n° 246, de
20/11/2002. Tais dispositivos dispõem que os créditos cuja origem não foi comprovada,
inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais) que somados não ultrapassarem a R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário não podem ser considerados na
determinação dos rendimentos omitidos. Assim, defende que se forem desconsiderados
os valores abaixo de R$ 12.000,00 que tiverem sua origem comprovada constata-se que
seu somatório não ultrapassa o total de R$ 80.000,00, e, por conseguinte, referidos
valores devem ser subtraidos da suposta presunção de omissão de receita.
O argumento utilizado pelo contribuinte não se aplica ao caso ora apreciado. O
parágrafo 3o do artigo 42 da Lei 9.430/1996 (com a redação da Lei 9.481/1997)
determina que sejam excluídos na apuração dos rendimentos omitidos os depósitos
inferiores a R$ 12.000,00, quando a sua soma no ano não superar R$ 80.000,00.
Citando:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (doze mil
reais).(Redação da Lei no 9.481, de 13.8.97).
Evidentemente o limite anual de R$ 80.000,00 para os depósitos inferiores a R$
12.000,00 se reporta à soma dos depósitos de origem não comprovada a serem
computados como rendimentos omitidos, e não ao total dos depósitos, comprovados ou
não pelo sujeito passivo; pois não teria sentido computar nesta soma os rendimentos
regularmente declarados, uma vez que o objetivo deste limite é exatamente excluir
procedimentos desta espécie sobre contribuintes que não se desviaram do padrão
normal, evitando-se assim o constrangimento para a prova de valores insignificantes e
lançamentos infrutíferos.
Da análise das provas trazidas pelo contribuinte, conforme já exaustivamente apreciado,
observa-se que o somatório dos créditos inferiores a 12.000,00 não justificados está
acima do mínimo previsto no art. 42, §3o, II, da Lei 9.430/96, que é, repise-se, de R$
80.000,00 em cada ano-calendário.
Verifica-se pelo auto de infração que há créditos inferiores a 12.000,00 que superam o
total anual de R$ 80.000,00 que não foram comprovados. Portanto, os depósitos
considerados no lançamento podem ser utilizados para fins da presunção de que trata o
art. 42, da Lei 9.430/96, por expressa previsão contida no inciso II, do §3° do mesmo
artigo.
Correta a análise do R. Acórdão Recorrido.
De fato, a autuação permite inferir que não há créditos inferiores a 12.000,00 não
justificados abaixo do mínimo de R$ 80.000,00 em cada ano-calendário.
Sendo assim e acolhidos os fundamentos da Decisão de 1o Grau, resta afastada a
alegação.
CONCLUSÃO.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-009.775 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10707.000614/2009-34

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
alegação (i) de inconstitucionalidade/ilegalidade da quebra de sigilo bancário, e do art. 42, da Lei
9.430/96, (ii) das descrições de situações excludentes da infração de omissão de rendimentos
pela preclusão, (iii) e dos pedidos de exclusão de empréstimos pessoais, recebimento de prêmios
de seguros e restituição de IR, na medida em que não inseridos na autuação, e, na parte
conhecida, por dar provimento parcial ao recurso para que seja excluída da base de cálculo do
tributo lançado a transferência entre contas do Recorrente, feita em 17/11/2006, no valor de R$
6.131,76.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 584
DF CARF MF
Original